Tribunal: STF
Processo: RHC 233661
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.503/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso, o recorrente sustenta que a deficiência da anterior defesa técnica causou-lhe prejuízo. Diz que o advogado constituído não ofereceu resistência ao pedido de prova testemunhal requerido pelo assistente de acusação, deixou de arrolar testemunhas essenciais ao deslinde do caso e, na sessão de julgamento do Júri, não pleiteou a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento da confissão espontânea, bem como desistiu de 2 testemunhas que poderiam auxiliar a hipótese defensiva. Acrescenta que a sustentação oral, em Plenário, durou apenas 12 minutos, tendo sido apenas requerida a desclassificação do homicídio ante a ausência de animus necandi. Pondera que o prejuízo advém da ausência de alegação pela defesa de tudo que estava ao seu alcance, afirmando a perda de uma chance de um patrocínio real à causa.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade. No mérito, pede a anulação da ação penal, submetendo-se o paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 81).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Ao julgar a revisão criminal, o Tribunal de Justiça estadual afastou a alegação de nulidade por deficiência de defesa a partir dos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo.



    O réu constituiu advogado particular, o Dr. Genilson Gomes Guimarães, com escritório no luxuoso bairro, Jardim Paulistano, nesta cidade de São Paulo, conforme se verifica no instrumento de mandato de fl. 230, sendo que o mesmo ofereceu a Defesa Prévia (fls. 223/229).



    O advogado constituído interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão de Pronúncia (fls. 379/383), esteve presente perante o Tribunal do Juri, desistiu da oitiva de duas testemunhas de Defesa e se manifestou nos debates, requerendo a desclassificação do homicídio, ante a ausência de animus necandi (fls. 491e 493).



    Ora, se o advogado constituído, que compareceu às audiências do processo e tinha pleno conhecimento do mesmo, optou por apresentar sua manifestação, das 16:03 às 16:15 horas, entende-se que se tratou de estratégia da Defesa, não se podendo falar em deficiência da defesa ou ofensa a princípios constitucionais.” (e-doc. 28, p. 3-4, grifos nossos)



    9. No ato apontado como coator, o STJ confirmou a compreensão do Tribunal de Justiça:



    “Ab initio, da atenta leitura dos autos, não me convenci do alegado constrangimento, pois, após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020) - (AgRg no HC n. 822.613/RJ, da minha Relatoria, Sexta Turma, DJe de 28/6/2023.)



    Inclusive, consoante os termos do voto condutor do acórdão a quo, a despeito de os defensores constituídos pelo ora paciente para impetrar o writ ora examinado sustentarem a atuação desidiosa do advogado nomeado anteriormente, no entanto, vê-se que ele atuou efetivamente durante o processo, visto que ofereceu defesa prévia, apresentou alegações finais, interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e se manifestou na sessão de julgamento, requerendo a desclassificação da conduta do réu pela ausência do animus necandi (fls. 797/826).



    De mais a mais, a meu ver, o mero descontentamento do ora agravante com a atuação do antigo defensor em virtude de, concluído o julgamento, ele ter sido condenado, não enseja, por si só, a nulidade do processo para que se renove a instrução, mormente após a superveniência do trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória.” (e-doc. 62, p. 3, grifos nossos)



    10. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente foi defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, o qual apresentou defesa prévia, interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e realizou a defesa em Plenário do Júri, ainda que por período que o recorrente considere ter sido insuficiente.



    11. Destaco que coube ao recorrente a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente, neste momento, desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    12. Com efeito, o recorrente não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, apenas tecendo considerações acerca da ausência de alegações de tudo que estava ao seu alcance, ensejando a perda de uma chance de um patrocínio real à causa. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).  



    13. As premissas adotadas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência.”



    (RHC nº 188.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/05/2021; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator